Tribunal: STF
Processo: ARE 915654
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 1, fl. 113):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DOENÇA GRAVE. HEMOFILIA: FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, disponibilizando o necessário tratamento àqueles que não possam arcar com seus custos junto à iniciativa privada, efetivando, assim, o que a CF e a LODF expressamente asseguram (art. 196 da CF e 207 da LODF). 



    Provado o direito liquido e certo, eis que demonstradas a enfermidade, a necessidade de tratamento e a hipossuficiência do impetrante, impõe-se a concessão da ordem com a determinação de disponibilização da medicação receitada”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 13), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o DISTRITO FEDERAL alega violação ao art. 198 da Constituição, pois:



    (a) o impetrante não tem “direito líquido e certo ao recebimento de fatores de coagulação de origem recombinante, não podendo a presente questão, inclusive, ser analisada na via estreita do mandado de segurança, pela necessidade de dilação probatória para se demonstrar que o tratamento prescrito ao impetrante somente pode ser efetivado com medicamento de origem recombinante” (Vol. 2, fl. 36); 



    (b) os “chamados concentrados de Fator VIII de Coagulação, de origem recombinante” é uma medicação “mais cara do que os remédios de origem plasmática e que não tem o seu uso recomendado pelos protocolos clínicos oficiais da rede pública de saúde” (Vol. 2, fl. 35);



    (c) “o Ministério da Saúde, órgão responsável por distribuir o medicamento Fator VIII de Coagulação aos Estados e ao Distrito Federal, emitiu pronunciamento em outro processo judicial, esclarecendo que ‘as políticas de saúde pública desenvolvidas para a área preveem a utilização de fatores de coagulação de origem plasmática pra o tratamento das Hemofilias A e B, em razão da economicidade em relação aos medicamentos de origem recombinante, sem prejuízo da segurança dos pacientes” (Vol. 2, fl. 36);



    (d) “em se tratando de medicamento não previsto nos protocolos clínicos oficiais, não se pode usar o disposto nos arts. 6° e 196 da Constituição Federal, para obrigar o Distrito federal a fornecer esse tipo de medicação” (Vol. 2, fl. 36); e



    (e) “a apresentação de uma prescrição médica não pode ser vista como prova incontestável asseguradora do direito líquido e certo do impetrante, de modo a se permitir o uso de mandado de segurança para obrigar o Estado a fornecer medicamento não previsto em protocolos clínicos oficiais, principalmente quando existem outros pronunciamentos desaconselhando o uso da medicação requerida” (Vol. 2, fl. 37).



    Ao final requer seja provido o presente recurso extraordinário, “declarando-se que o Estado não está obrigado a fornecer ao impetrante apenas o medicamento de origem recombinante solicitado na petição inicial, podendo fornecer ao impetrante o medicamento previsto nos protocolos oficiais, qual seja o Concentrado de Fator VIII de Coagulação, de origem plasmática” (Vol. 2, fl. 37).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 2, fl. 66).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 2, fl. 73).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à instância a quo, para observar o Tema 500 da repercussão geral (Vol. 4).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou o Tema 500, ao fundamento de que (Vol. 9, fl. 138):



    “O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 500 da sistemática da repercussão geral (RE 657.718) (ID 10385598 – p. 26). 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    É que este feito trata do fornecimento de medicamento de alto custo e sem previsão nos protocolos clínicos oficiais do Ministério da Saúde para o tratamento da hemofilia, e não a respeito de medicamento sem registro na ANVISA”.



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, afasto a aplicação ao caso do Tema 500 da repercussão geral, pois o caso concreto não se refere a fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA.



    Quanto ao mais, a Corte recorrida concedeu a segurança para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao impetrante – portador de Hemofilia A Grave – o medicamento prescrito por profissional da saúde, qual seja, Concentrado de Fator VIII de origem recombinante (sem proteínas humanas ou animais). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 2, fl. 1):



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Pedro Kauã Santos Cardoso representado por Maria Alcina Santos de Oliveira contra ato omisso do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado no não fornecimento da medicação Concentrado de Fator VIII de origem recombinante (não contenha em sua formulação ou processo de fabricação proteínas humanas ou animais), conforme prescrição médica. 



    Ao proferir voto no Agravo Regimental interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da decisão que deferiu a liminar vindicada pelo impetrante, consignei: 



    ‘(…)



      Para deferir a liminar vindicada no writ, deixei assentado que o impetrante, desde o diagnóstico aos 03 (três) meses de idade, é portador de Hemofilia "A" Grave (Atividade de Fator VIII plasmático <1%) e vinha recebendo o tratamento prescrito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 



    No particular, o tratamento refere-se à administração de Concentrado de Fator VIII de origem recombinante, que não contenha em sua formulação ou processo de fabricação proteínas humanas ou animais. Segundo atestado por médico hematologista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Núcleo de Coagulopatia e Hemoterapia, a criança necessita dessa medicação até o completo crescimento e desenvolvimento corporal. 



    No caso ora em apreciação, apesar de o recorrente tecer considerações acerca da necessidade de dilação probatória, pretende, tão-somente, efeitos protelatórios ao fornecimento do medicamento pleiteado, já que ao mesmo tempo em que pugna pela reforma da liminar, diz não se opor a que o feito seja convertido em rito ordinário e remetido para um dos juízos da Fazenda Pública do DF, onde poderia ser dada antecipação de tutela à pretensão do autor. 



    A complexidade dos fatos, por si só não é capaz de não excluir o caminho do mandado de segurança, desde que todos se encontrem comprovados de plano.



    Não obstante, necessário destacar que o relatório médico de fls. 25/29, emitido por médico hematologista do Núcleo de Coagulopatia e Hemoterapia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Hospital de Apoio de Brasília, é prova mais do que suficiente para o deferimento da liminar. 



    Por sua vez, a alegação de que o remédio é de auto custo e possui burocrático trâmite para sua obtenção não é suficiente a embasar a pretensão do DF, que em 09 de fevereiro de 2011 informou a falta de medicamento (fls. 30), mas só solicitou a medicação, mais de um mês depois, em 28/03/2011 (fls. 52), tendo recebido a previsão de entrega de 98% da quantidade solicitada para 10 de maio de 2011, não havendo notícia nos autos do recebimento ou não do medicamento. 



    Assim, o DF jamais poderia ter esperado o esgotamento do medicamento em estoque e uma decisão judicial para providenciar a compra que sabe, de antemão, ser demorada, não sendo justo que agora venha a falar em necessidade da instrução, pois é dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo aos hipossuficientes, o tratamento necessário, efetivando, assim, o que a CF expressamente assegura (art. 196).’



    Conforme registrado, o direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo art. 196 da Constituição Federal, verbis: 



    "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever dó Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.



    Referido artigo, na Lição de Uadi Lammêgo Bulos, deve ser interpretado de forma a ‘garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana’. Assim, cabe ao ente público o fornecimento de exame e tratamentos médicos, sob o risco de afronta ao bem jurídico maximamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.



    Destaca-se, ainda, o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que dispõe acerca da competência do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal: 



    "Art. 207 — Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: 



    XXIV — prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde." 



    Cabe, então, ao ente público, cumprir o seu papel e dar atendimento médico à população, disponibilizando o necessário tratamento àqueles que não possam arcar com seus custos em hospitais particulares, efetivando, assim, o que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Distrito Federal expressamente asseguram. 



    [...]



    No caso dos autos, mais se evidencia esse dever do Estado, eis que o impetrante é portador de doença grave, necessitando, de forma urgente, fazer uso do medicamento requerido. 



    […]



    Destarte, deve o pleito do impetrante ser atendido, não se justificando a negativa de fornecimento da medicação por qualquer motivo de ordem administrativa, sendo certo que o direito à saúde e à vida devém prevalecer sobre a alegação de indisponibilidade de recursos financeiros.



    Ante o exposto, concedo a segurança para, confirmando a liminar deferida, determinar que a autoridade coatora disponibilize ao impetrante, gratuita e integralmente, o Concentrado de Fator VIII de origem recombinante (não contenha em sua formulação ou processo de fabricação proteínas, humanas ou animais), conforme prescrição médica. 



    Sem custas e sem honorários. 



    É como voto”.



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no conteúdo probatório dos autos, consignou que o medicamento prescrito – Concentrado de Fator VIII de origem recombinante que não contenha em sua fórmula de fabricação proteínas humanas – é absolutamente necessário para o tratamento de Hemofilia "A" Grave de que é acometido o autor.



    Por sua vez, o recorrente, ao argumento de que o medicamento postulado não está previsto nos protocolos clínicos oficiais, pretende substituí-lo por outro outro, qual seja, o Concentrado de Fator VIII de Coagulação, de origem plasmática. 



    Assim, para decidir de modo contrário ao entendimento formulado pelo acórdão recorrido, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.145.731-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.269.957-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente